Tribunal: TJDFT
Processo: 0033258-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA RÉ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. AFASTAMENTO. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. REQUERIMENTO PARA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ARTIGO 20. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Problemas climáticos e o desembaraço no trâmite das providências atinentes à construção civil junto ao Poder Público são situações perfeitamente previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil e, para tanto, já se previu dilação do prazo, inadmitindo-se que a ré se afaste de sua responsabilidade contratual sob alegação de caso furtuito ou força maior.
2. Diante da constatação de que a empresa requerida inadimpliu com a sua parte no contrato ao atrasar a entrega do imóvel, já considerando o prazo de tolerância, sem apresentar qualquer justificativa plausível, não há dúvida de que não cumpriu com a sua parte na avença, devendo ser considerada responsável pelo pagamento da cláusula penal em referência.
3. Extrai-se das cláusulas contratuais que a empresa ré teria até o ultimo dia de junho para cumprir com o avençado, sem utilizar o prazo de tolerância. Considera-se, portanto, desarrazoado e ilegal o acolhimento do pleito recursal de alteração do termo inicial para o primeiro dia do mês de junho.
4. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 970), “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Deve, pois, ser mantida a sentença de improcedência de cumulação de multa cláusula penal com lucros cessantes.
5. O artigo 20, § 4o, do CPC de 1973, vigente à época da prolação da sentença estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados mediante apreciação equitativa do julgador, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. A verba destinada ao patrono da causa não pode ser insignificante ou desproporcional, devendo ser avaliado o comprometimento do profissional que atua na defesa do patrimônio de seu cliente, de forma diligente e, em razão disso, logra êxito na demanda. Majoração devida.
7. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.